Tribunal: CARF
Processo: 10120.720242/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720242/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
WILDER ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite e Wilderson
Botto, que davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 05/09, em 17/05/2010,
referente ao exercício 2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720242/2010-91
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720242/2010-91

Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.595,00
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)

1.196,25
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010

150,88
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)

0,00
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010

0,00
Total do crédito tributário apurado

2.942,13
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foi(ram) verificada(s)
a(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
5.800,00. Motivo da glosa: valor glosado por falta de comprovação através de
documentação hábil e idônea, conforme a seguir:
1. Bruno Bueno Guimarães (CPF: 041.302.176-90) – R$ 5.800,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 05 a 09 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 31/05/2010 (fls. 13), apresentou defesa (fls. 02)
tempestiva em 22/06/2010, acompanhada dos documentos (fls. 14/17),
solicitando que sua impugnação seja analisada e torne improcedente a
respectiva Notificação de Lançamento
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os serviços odontológicos foram prestados em favor do recorrente,
considerando que não possui dependentes, a dedução deve ser conferida a este contribuinte;
b) o endereço do profissional consta no cadastro de atividade econômicas de
Goiânia-GO.
É o relatório.

Voto
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720242/2010-91

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas (indicação do beneficiário e endereço do
profissional).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos legais para seu aceite dos recibos,
como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado ao profissional
odontologista para obter o recibo com as informações complementares solicitadas pela
legislação, saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
A indicação de endereço na nota fiscal (Av. Solar, Goiânia-GO) sanearia, em
parte, a inconsistência do recibo, mas remanesceria a ausência de indicação do beneficiário do
serviço prestado. Não ignoro a existência da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013,
conquanto considero que a literalidade do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época)
deve ser respeitada, no sentido de se exigir que o recibo deva observar suas formalidade legais.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720242/2010-91

(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas médicas.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço. Verifica-se que
o contribuinte lançou em sua DIRPF, entre outras, despesa médica no valor de R$
5.800,00 como paga ao profissional Bruno Bueno Guimarães, que foi glosada por falta
de comprovação através de documentação hábil e idônea.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou os documentos de fls. 15 a 17, em
nome do profissional Bruno Bueno Guimarães no valor total de R$ 5.800,00, que não
atendem aos requisitos legais exigidos, uma vez que deixam de informar o endereço do
profissional prestador do serviço e informam o contribuinte como responsável pelo
pagamento, deixando, contudo, de informar o nome do beneficiário do serviço prestado.
A identificação do beneficiário é imprescindível, visto que conforme legislação citada
acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao
contribuinte ou seus dependentes Dessa forma, deve ser mantida a glosa.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720242/2010-91

Assim, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos hábeis a comprovar a
realização das despesas médicas glosadas, mantém-se o valor glosado pela Autoridade
Fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 49
DF CARF MF
Original